Tribunal: TJMT
Processo: 1000040-64.2022.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000040-64.2022.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Subsídios]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ZELIA REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 396.193.701-04 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1000040-64.2022.8.11.9005

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Agravante(s):

Zelia Regina Da Silva Santos

Agravado(s):

Mato Grosso Previdência - MTPREV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA E IMPOSTO DE RENDA. PEDIDO LIMINAR NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE AGUARDAR O CONTRADITÓRIO. CONFUSÃO COM MÉRITO.
RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja a isenção da Contribuição Previdenciária e do Imposto de Renda, até o valor que supere o limite máximo do teto dos benefícios do RGPS, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida, na ação nº 1029435-78.2021.8.11.0003, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que postergou a apreciação do pedido liminar para depois do contraditório.

Alega a Agravante ser servidora pública estadual, aposentada por invalidez, consoante Ato nº 4.520/2019, em razão de doença grave, nos termos do art. 213, inciso I, § 1º da Lei Complementar nº 04/90, mais as disposições da Lei Complementar nº 407 de 30/06/2010 e suas alterações. Diz que como teve reconhecido o direito à aposentadoria por invalidez, surgiu à possibilidade de requerer a isenção do imposto de renda e isenção da contribuição previdenciária até o valor máximo do teto, estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

Afirma que protocolou pedido administrativo junto ao MTPREV o qual foi indeferido, sob a alegação de que com o advento da Emenda Constitucional n° 103/2019 houve revogação do dispositivo constante no art. 40, § 21, da Carta Magna (imunidade da contribuição previdenciária), conforme consta no art. 35, inciso I, alínea “a” da referida e emenda, referendada pela Emenda da Constituição Estadual n° 92/2020.

Aduz que o MTPREV implementou a contribuição previdenciária de servidores inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar nº 654/2020, (que alterou a LC nº 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01(um) salário mínimo da remuneração de inatividade da Agravante, conforme disposto no artigo 2º, § 5º, da referida lei.

Informa que, por isso, ajuizou a ação, feito nº 1029435-78.2021.8.11.0003,
onde requereu a isenção da Contribuição Previdenciária, até o valor que supere o limite máximo do teto dos benefícios do RGPS
. Todavia, ao analisar o pedido de tutela antecipada, equivocadamente, entendeu o Juiz de piso pelo indeferimento da tutela de urgência.

Ao final requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que seja suspenso o desconto de contribuição previdenciária, e que incida a alíquota de 14% apenas sobre os valores que excederem o teto do RGPS.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 25/01/2022 (ID nº 115600474).

Em parecer juntado no ID 119028465, o douto promotor que atua nesta Turma Recursal, manifestou a ausência de interesse do Ministério Público.

O Agravado apresentou manifestação, consoante petição juntada no ID 119820114, e a autoridade apontada como coatora não prestou informações, conforme certidão do ID 120511497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

A Agravante ingressou com a Ação Declaratória nº 1029435-78.2021.8.11.0003,
onde requereu a isenção da Contribuição Previdenciária, até o valor que supere o limite máximo do teto dos benefícios do RGPS
.

Em decisão proferida pelo juiz a quo em 30/11/2021, constou o seguinte:

A parte autora pleiteia na exordial pedido de tutela de urgência objetivando que passe a incidir sobre os proventos da Requerente o que consta no art. 2°, IV, da LC n° 202/04, ou seja, 14% do que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, tendo em vista que trata-se de aposentada por invalidez em razão de ser acometida por doença incapacitante.

Por conseguinte, RECEBO a petição inicial eis que preenche os requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil e não incide nas hipóteses do art. 330, do mesmo código.

No caso vertente, verifico que
não é o caso de improcedência liminar do pedido
, conforme disposto no art. 334 do Código de Processo Civil.

A questão posta na inicial
requer profunda análise da verossimilhança do direito invocado,
sendo que os elementos autorizadores da medida não se encontram sobejamente provados.

Diante disto, postergo a apreciação do pleito liminar para depois do contraditório.

Conforme mencionado na decisão que deixou de apreciar o pedido liminar, verifico que a pretensão da Agravante em sede de tutela antecipada, qual seja a isenção dos
descontos de previdência social até o valor máximo do teto
, estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, se confunde com o próprio mérito do caso em apreço, uma vez que é necessário apurar se a Agravante faz jus ao beneficio e se atende os requisitos previstos no rol daquelas abarcadas para a isenção do imposto de renda, conforme previsão contida no inciso XIV, do artigo 6º, da Lei n. 7.713/1988, não sendo possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto as provas colacionadas aos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022